Tribunal: STF
Processo: ARE 931438
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. A deficiência da fundamentação recursal atrai a incidência da Súmula 287 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.